Tribunal: TJDFT
Processo: 0706205-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706205-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIS BORGES DA SILVA ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JORGE LUIS BORGES DA SILVA ALMEIDA em face de decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento 0702245-94.2025.8.07.0001 ajuizada em desfavor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e do BANCO DO BRASIL S/A, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de repactuação de dívidas. A fase inicial do processo não é de natureza contenciosa, de sorte que não cabe antecipação de tutela alguma, razão pela qual ficam indeferidas. Nesse sentido: "2. Incabível, na ação de repactuação de dívidas, salvo motivo extraordinário, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos do devedor, até a elaboração do plano de pagamento, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. 3.Na ação de repactuação de dívidas, suspender ou limitar, em antecipação de tutela, o pagamento das obrigações contraídas junto aos réus pelo autor seria ir de encontro, em princípio, ao disposto no inciso IV do §4o do art. 104-A do CDC e até mesmo contra o espírito do tratamento do superendividamento, tendo em vista que, ao se abrir crédito ao devedor superendividado, que já demonstrou não possuir habilidade de administrar a suas finanças, necessitando, inclusive, de intervenção estatal para tanto, corre-se o risco de haver novas obrigações contraídas pelo devedor, piorando, assim, a sua situação de superendividamento. 4. Tratando-se a repactuação de dívidas de procedimento complexo, contando com duas etapas, cuja primeira é a de tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela a fim de suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, repeliu a possibilidade de se limitar o pagamento dos empréstimos bancários descontados em conta corrente, inclusive destacando que a limitação dos descontos em conta corrente não se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, o que reforça a impossibilidade de, em tutela antecipada, suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, até que haja o plano de pagamento da ação de repactuação de dívidas. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1691080, 07397339120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "1. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2. Autorizar a imediata limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente do consumidor, em um primeiro momento, seria malferir o próprio rito especial por ele eleito, segundo o qual deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas." (Acórdão 1690115, 07408667120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participar de uma audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas. No caso em análise, a audiência já foi devidamente designada na origem." (Acórdão 1681815, 07007854620238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Designe-se audiência de CONCILIAÇÃO, a ser realizada no CEJUSC, na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Cite(m)-se o(s) réu(s), pela via postal (arts. 248 c/c 250, CPC), para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que “o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.” (art. 104-A, §2o, CDC). Ficam os réus intimados a apresentarem extrato consolidado dos débitos do autor, no prazo de até 15 dias antes da audiência de conciliação, a fim de viabilizar a apresentação do plano voluntário de repactuação de dívidas. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. ( )” (ID 223922524 na origem). Nas razões recursais (ID 69004182), JORGE LUIS BORGES DA SILVA ALMEIDA, ora agravante, afirma que “a grande maioria dos contratos firmados pelo Agravante tem como motivação a simples necessidade de prover o mínimo para sua sobrevivência pois, tamanho é o grau de comprometimento do seu salário que, para sobreviver, é necessário de endividar-se cada vez mais” (ID 69004182, p. 15). Alega que “o procedimento para repactuação de dívidas sob a luz da lei 14.181/21, em nada impede a aplicação do artigo 300, do CPC, desde que preenchidos seus requisitos, como é o caso dos autos” (ID 69004182, p. 15). Sustenta que “a concessão da tutela de urgência é a medida que se impõe, visto que o Agravante não tem condições de arcar com o ônus da demora do processo e hoje tem praticamente toda sua renda comprometida com empréstimos, como comprova a documentação anexa aos autos de origem (ID 69004182, p. 16). Argumenta que: “A probabilidade de provimento deste recurso está fartamente demonstrada nos tópicos anteriores, sendo possível sintetizá-los com os seguintes tópicos: a) Violação do mínimo existencial e da política do crédito responsável pelos credores que ofereceram e induziram o consumidor a contratar empréstimos (consignado e em conta) mesmo que a capacidade de pagamento do consumidor estivesse altamente comprometida; b) Necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana por meio do tratamento judicial do superendividamento. Ademais, a urgência se manifesta tendo em vistas que, uma vez que até que seja elaborado o plano de pagamento das dívidas, que poderá demorar meses ou até anos, o Agravante não terá meios de sustentar financeiramente sua família. A prática tem demonstrado que as instituições bancárias não têm o costume de aceitar propostas que não sejam aquelas que pioram a condição de superendividado do consumidor, e continuam a descontar, muitas vezes, da integralidade do salário de seus correntistas. Além disso, esperar o julgamento meritório deste agravo privará a parte recorrente do acesso aos bens e serviços que compõem o seu mínimo existencial. Ou seja, a parte agravante terá de permanecer na situação de uma vida indigna, com privações de serviços públicos essenciais e até mesmo sofrerá prejuízo à sua alimentação, uma vez que está privada de acesso ao seu salário. Dessa forma, merece ser concedida a antecipação de tutela recursal.” – ID 69004182, pp. 18-19. Requer ao final: “( ) a) Seja mantida a gratuidade de justiça deferida na decisão de ID 223922524; b) Suspender a exigibilidade de todos os contratos que foram relacionados no ID 222920366, fl. 4, dos autos de origem, para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento do Agravante, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; c) Em caso de não acolhimento do pedido anterior, determinar à parte requerida que se limite a descontar apenas o valor equivalente à 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos (abatidos descontos compulsórios), seja em conta corrente, seja em folha de pagamento, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; d) Sendo concedida a tutela, a fixação de multa por dia de descumprimento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).” – ID 69004182, pp. 19-20. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida na origem, ID 223922524). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida tutela de urgência requerida pelo autor/agravante (ID 223922524 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, o agravante JORGE LUIS BORGES DA SILVA ALMEIDA busca a reforma da decisão pela qual indeferido pedido liminar, definido pelo juízo de origem que “A fase inicial do processo não é de natureza contenciosa, de sorte que não cabe antecipação de tutela alguma, razão pela qual ficam indeferidas” (ID 223922524). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida, probabilidade do direito e risco de dano que não se evidenciam. De acordo com o disposto no art. 104-A do CDC, o procedimento de repactuação de dívidas é bifásico; no primeiro momento, ostenta natureza jurídica de jurisdição voluntária (fase pré-processual), no qual o Juiz promove a tentativa de conciliação entre os credores e o devedor (consumidor); posteriormente, em não sendo obtida a repactuação consensual de dívidas, o Juiz, mediante provocação do consumidor e atendidos os demais requisitos legais, instaurará o respectivo procedimento para revisão e integração contratual e repactuação litigiosa de dívidas, e o procedimento passa a ser especial de jurisdição contenciosa. Embora a possibilidade de concessão de eventual tutela de urgência na fase pré-processual, verifico que, neste momento, não estão preenchidos os requisitos para a sua concessão. Em princípio, não há comprometimento do mínimo existencial, já que o próprio agravante alega (ID 69004182, p. 7) que seu saldo de salário corresponde a R$ 1.350,42 (mil trezentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos), superior à quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) definida pelo Decreto 11.567/2023 como mínimo existencial “para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo”. Ademais, além de não terem sido apresentados os instrumentos contratuais e nem aperfeiçoado o contraditório, qualquer limitação a ser realizada nesse momento poderá dificultar a repactuação que será proposta. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A e 104-B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições do contrato livremente celebrado entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1704425, 07062807120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, insubsistente a alegação de urgência porque a elaboração de “plano de pagamento das dívidas ( ) poderá demorar meses ou até anos” (ID 69004182, p. 18), já que determinado na decisão recorrida que o plano de pagamento deve ser apresentado na audiência de conciliação já designada para o dia 7/3/2024 (IDs 223922524 e 224045881 na origem). Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar documentação necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora